Tribunal: TJPA
Processo: 0003007-25.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003007-25.2019.8.14.0048

APELANTE: FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante em crime de Tráfico de Drogas, pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses reclusão, inicialmente em regime Semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
.

I.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Absolvição por insuficiência de provas.

II.

Razões de decidir

3.

Absolvição por insuficiência de provas, devido à realização de busca pessoal baseada em intuição ou impressão subjetiva, sem qualquer averiguação ou investigação prévia.

III.

Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
acolhimento da tese de absolvição por
insuficiência de prova.

Dispositivos relevantes
:

No art. 33, caput, da lei 11.343/2008

Art. 244 do Código de Processo Penal.

Artigos 654, § 2ºe 657-a, §único, ambos do cpp.

Art. 386, inciso ii, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

HC n. 774.140/SP

Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000

Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, conhecer do recurso e reconhecer, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, dando-lhe provimento ao apelo, em razão de não haver outras provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0003007-25.2019.8.14.0048

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE:
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA

contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única a Comarca de Salinópolis
/Pa, que o condenou pela prática do crime
tipificado no art. 33,
caput, da lei 11.343/2008,
a
pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses reclusão, inicialmente em regime Semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Na exordial acusatória ID – 17565937, narrou o MP:

No dia 27 de março de 2019, por volta das 20hs, na via pública localizada na rua Humbelina Silveira da Luz, bairro João Paulo III, Salinópolis/PA, FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA foi flagrado trazendo consigo aproximadamente 20g da substância entorpecente conhecida como "ÓY.]", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 04 e laudo de constatação provisória de fls. 22/23.

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 02/05/2019 (ID- 17565937). Expedido o mandado de citação para apresentar a defesa preliminar no dia 20/05/2019 (ID - 17565939).
apresentou Defesa preliminar no dia 23/08/2019 (ID - 17565940).
A denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 28/08/2019 (ID 17565941).
Foram apresentados Manifestação pelo MP ( ID nº 17565941) e posteriormente os Memorias Finais no dia 16/03/2020 ( ID – 17565942). A defesa apresentou as Alegações Finais no dia 21/07/2020 ( ID – 17565942) .

Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida a sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 17565943)

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID- 17565944), pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando insuficiência de provas de autoria conforme está versado no art. 386, VII, do CPP.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 17565944 – Pág. 01 -06).

No ID 18440911 – Pág. 01-06, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – BUSCA PESSOAL ILÍCITA.

Analisando os autos, constato a existência de questão preliminar que reclama solução antecedente ao mérito do presente recurso, qual seja, a licitude da prova obtida em busca pessoal realizada no apelante no momento da sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou, ainda mais evidente, após a fase de instrução com a colheita da prova oral (id 17565938). Trecho descrito do depoente José Maria Azevedo de Sena logo a seguir:

que, disse em depoimento, às perguntas respondeu: Que, durante ronda pelo bairro João Paulo II com o CB/PM ALYSON KEISON PEREIRA LEANDRO e o SD/PM JOSÉ WILDON OLIVEIRA DA SILVA, foi visto um nacional em uma bicicleta que ao ver a aproximação dos Policiais, tentou se evadir, quando foi dado voz de parada ao mesmo que se negou a parar; Que, fizeram o acompanhamento do mesmo que continuamente, se negava a parar, Que, em determinada rua, o mesmo não tendo como seguir, parou a bicicleta e ao ser abordado, passou a fazer gestos com o corpo, evitando que fosse revistado; Que, os Policiais precisaram usar a força no intuito de conter o ciclista, que de imediato, travou luta corporal com os mesmos, que no uso da força, conseguiram conter o ciclista que foi identificado como FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA, vulgo "SAPINHO"; Que, durante revista pessoal em FERNANDO, com o mesmo foi encontrado certa quantidade da droga que se supõe ser pedra de oxi; Que, FERNANDO foi conduzido para esta Delegacia. E nada mais lhe disse e nem lhe foi perguntado, mandou a Autoridade Policial encerrar o termo às 21:07 horas do dia 27 do mês de março do ano de 2019 lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão de Polícia, o digitei.

O qual também os depoentes JOSÉ WILDON OLIVEIRA DA SILVA e ALYSON KEISON PEREIRA LEANDRO, relataram as mesmas informações citada acima, tais informações se verifica no (ID – 17565938).

Na audiência de instrução, os policiais relataram que, no dia dos fatos, a equipe da qual faziam parte, estava realizando uma ronda ostensiva (ID – 17565938). Ao avistarem o apelante em uma bicicleta, resolveram se aproximar, e a seguir emitiram ordem para que ele parasse. O apelante obedeceu, e os policiais, conforme registrado em depoimento (ID – 17565938), iniciaram uma busca pessoal sem justificativa fundamentada, caracterizando uma ação ilegal, pois não havia qualquer indício de que o apelante estivesse envolvido algum delito no momento da abordagem, ou que antes, houvesse cometido crime.

Vejamos o que os tribunais entendem:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A notícia de crime por indivíduo não identificado, não é justificativa idônea para a abordagem e busca pessoal, ocorrida sem maior apontamento de lastro que evidencie em que consiste a atitude suspeita do investigado, sendo, pois, imperioso o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir dessa atuação policial
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 831546 RJ 2023/0206680-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023)

Temos também:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada
(e. g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim como:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada. 2. No caso, não houve apresentação de fundada suspeita para revista pessoal no paciente, tendo os policiais apenas afirmado que notaram que o acusado revelou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou esconder seu rosto. 3.
A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos
( REsp n. 1.961.459/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699224 RS 2021/0323107-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Na ocasião, sem nenhum tipo de averiguação ou investigação prévias, os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal no recorrente, quando, então, teriam encontrado em sua posse uma porção da droga vulgarmente conhecida como “cocaína” nas roupas do recorrente.

O que se extrai dos relatos apresentados pelas testemunhas de acusação é que a busca pessoal realizada no apelante se baseou apenas em uma intuição ou impressão subjetiva dos policiais de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar a ação, o que, a bem da verdade, não havia naquele momento, havendo violação, da regra prevista no art. 244 do CPP.

Como é sabido, o nosso Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão, em respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais. Em recentes precedentes, dentro os quais, cito aqueles firmados no julgamento do
Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000
e da
Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401
, este Tribunal enfrentou casos similares e decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, concluindo pelo trancamento da ação penal ou absolvição do réu.

Registro, ainda, que esse entendimento se encontra amparado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580
) e, a nível internacional, da Corte Interamericana de Direitos Humanos (
caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
), têm reiterado a necessidade de que buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, evitando-se abordagens baseadas em critérios subjetivos ou discriminatórios.

A somar, é importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do
HC n. 774.140/SP
, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ, reforçando o entendimento precitado, decidiu que, em se tratando de busca pessoal:

“há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

Com efeito, seguindo a jurisprudência supramencionada e ante a manifesta ausência de uma justificação prévia e adequada para a realização da busca pessoal no apelante no ato de sua prisão em flagrante, concluo que as provas obtidas nessa diligência devem ser reputadas como ilícitas, bem como todos os elementos probatórios dela derivados, devendo, pois, ser excluídas dos autos.

Como consectário, à vista da inexistência de provas válidas a amparar a versão acusatória contida na denúncia, a reforma da sentença condenatória é de rigor.

Por derradeiro, a despeito de não haver irresignação da defesa quanto à ilicitude da prova, reconheço de ofício a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Assim, diante do contexto e os fatos analisado, há como prosperar o pleito de
absolvição por insuficiência de provas da existência do fato
.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém, JULGO PREJUDICADO o mérito, pois, de ofício, reconheço a ilicitude das provas obtidas a partir da revista pessoal empreendida contra o apelante
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA
, e, por conseguinte, absolvo-o da imputação pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, VII, do Código Penal.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/12/2024